Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE AMEAÇOU MATAR A ESPOSA POR CIÚMES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA MULHER. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a companheira motivado por ciúme.
2 Em se tratando de situações que envolvem violência doméstica, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, apesar da primariedade, a gravidade concreta dos fatos, a instabilidade emocional e o recente histórico de violência doméstica, com a prática de crimes depois de um mês da expiração de medidas protetivas anteriores, justificam a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e segurança da vítima.
3 Ordem denegada.